Tribunal: STF
Processo: RHC 189553
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Igor Câmara de Araújo, contra acórdão do Superior Tribunal Militar, que denegou ordem de habeas corpus em favor do paciente.



    Consoante bem sintetizado pela Procuradoria-Geral da República em seu parecer, busca-se com este recurso “o trancamento de ação penal na qual responde pela prática do crime previsto no art. 315 do CPM (uso de documento falso)”.



    Argumenta-se para tanto, o seguinte:



    “[A] decisão de recebimento da denúncia seria nula, pois não oportunizada à defesa o direito de resposta preliminar. Alega não estarem atendidos os requisitos legais do art. 77 do CPPM, razão pela qual seria caso de rejeição da inicial acusatória. Argumenta ainda que a decisão de recebimento seria nula por falta de fundamentação. Destaca também que ‘o acusado é civil e que é ilegal submeter civil a jurisdição castrense, desrespeitando Súmula vinculante 36 do STF e Súmula 297 do STF, e concomitantemente o princípio do juiz natural’. E diz ser a denúncia inepta, pois não individualizada a conduta do réu, não havendo também justa causa para a ação penal, por ser a conduta atípica.”



    Requer-se, liminarmente, o provimento do recurso no seguinte sentido:



    “a) Requer o deferimento da justiça gratuita, que seja recebido, conhecido e deferido a ordem de liminar no presente recurso ordinário tempestivo. 



    b) Requer a reforma do Acórdão julgado pela Corte Militar, pois afronta a Constituição Federal, os Direitos Fundamentais, o devido processo legal, direitos humanos e jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, narrados e provados com documentos neste recurso ordinário. 



    c) Requer que seja deferido o trancamento da ação penal por absoluta atipicidade, ausência de autoria, materialidade e justa causa, por afronta a dispositivos constitucionais, a Súmula do STF, por existir teratologia. Bem como, seja o despacho do juiz a quo que recebeu a denúncia nulificando por absoluto (...)



    d) Caso o entendimento seja pela manutenção do despacho de recebimento da denúncia, esta deverá ser rejeitada (…)



    e) Caso não se entenda pela rejeição da denúncia de plano, no mérito, o Peticionário merece ser absolvido sumariamente, nos termos do artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, artigo 77, 78, 439, 500 do Código de Processo Penal Militar, pois os fatos narrados na denúncia são atípicos (...) 



    f) Requer a anulação da ação pena por incompetência da Justiça Militar para Julgar civil e tempos de paz por crime descrito no artigo 315 do CPM, conforme Jurisprudência consolidada desta Colenda Corte Constitucional. 



    g) Requer a absolvição do paciente, pois não cometeu nenhum ilícito, visto que a denúncia é baseada em mera xerocópia reprográfica não autenticada, o que não lesa a fé pública, nem possui potencialidade lesiva, e não afeta nenhum bem militar, nem a segurança nacional, ou a honra castrense, de modo que a conduta não caracteriza crime e é uma conduta atípica. 



    h) Requer a nulidade absoluta da ação penal, inquérito policial militar, sindicância, e (se este STF entender) a imediata reintegração do paciente as fileiras do comando da aeronáutica de acordo com a autoridade e legalidade que esta Colenda Corte Constitucional tem entendido em casos idênticos em conformidade com a Constituição Federal, pois a formação técnica do paciente é superior ao que o edital do certame pedia. 



    i) O trancamento definitivo da ação penal e por consequência a nulidade de todos os atos praticados e por fim, o seu arquivamento, visto a presente evidência de causas de excludentes de ilicitudes e culpabilidade, o que se impõe a absolvição do paciente.



    j) Requer a anulação do acórdão da corte militar e procedência do pedido de trancamento da ação penal militar via habeas corpus requerido pelo paciente, conforme peça inicial, e a absolvição plena do paciente.



    l) Requer a ordem de imediata suspensão da ação penal nº 7000241-60.2018.7.12.0012, que tramita na 12ª CJM, até que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgue as ADPF 289, e demais ações, que questionam a matéria de competência da justiça militar para julgar civil em tempos de paz.



    m) Deferimento do pedido liminar para que seja suspenso o andamento do processo na jurisdição militar, (na Corte do E. Superior Tribunal Militar e na 12ª Circunscrição da Justiça Militar da União), até que seja julgado este Recurso Ordinário



    n) A cassação do acordão para o fim de deferir o pedido do autor, e anulação da ação penal, IPM, sindicância.” 



    Examinados os autos, decido.



    A ementa do acórdão recorrido é a seguinte:



    “HABEAS CORPUS. DELITOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 315 E 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SATISFATORIAMENTE FUNDAMENTADA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE A TODOS OS REQUISITOS LEGAIS . PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EXAUSTIVO DA PROVA NA VIA ESTREITA E EXPEDITA DO HABEAS CORPUS. POTENCIALIDADE LESIVA À REGULARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR E À FÉ PÚBLICA. 



    A Carta Magna de 1988 confirmou o postulado do juízo natural da Justiça Militar da União também para julgar civis responsáveis pela prática de crimes militares na órbita federal, revigorando, no plano constitucional, a preexistente dicção do artigo 9º, inciso III e suas alíneas, do Código Penal Militar de 1969. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. 



    O Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar são diplomas legais especiais, tendo como razão para isso os peculiares traços da Caserna e dos bens jurídicos tutelados. Destarte, por força do princípio da especialidade, são diplomas com disciplinas próprias, infensos, portanto, às modificações e preceitos da lei processual comum, dentre elas a que introduziu o instituto da ‘resposta à acusação’. Precedentes do Superior Tribunal Militar. 



    O juízo de recebimento da Denúncia é de simples delibação, nunca de cognição exauriente da prova. Bastante, pois, para o recebimento da Denúncia, são o exame da sua validade formal e a verificação da presença de elementos informativos de ocorrência de crime e de suficientes indícios de autoria. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. 



    Denúncia que atende a todos os requisitos previstos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar, não incidindo, de outra parte, em qualquer das hipóteses elencadas no artigo 78 do mesmo Código. 



    Não cabe falar em inépcia da Denúncia, bem como assegurar - na via estreita e expedita do Habeas Corpus - que, somente por conta de uma aventada invalidade de uma prova documental, que não haveria justa causa para a Ação Penal Militar a que responde o Paciente. 



    Como cediço, no atual estágio do direito penal pátrio, não mais vige o malsinado sistema de prova tarifada, de modo que pode o Magistrado formar o seu convencimento com base em todo o contingente probatório (livre convencimento motivado). Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar. 



    Hipótese em que o simples fato de o Paciente ter efetivamente logrado enganar a Administração - ingressando indevidamente nos seus quadros - é indicativo cabal e suficiente da potencialidade lesiva do seu agir. 



    Denegação da Ordem.”



    Com efeito, o acórdão emanado do Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia apta a justificar o acolhimento do recurso.



    Verifico que o aresto impugnado se encontra suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, sendo certo, ademais, que, além de não encontrar amparo legal para a apresentação de resposta à acusação na espécie, não houve indicação de prejuízo concreto para defesa do reclamante.



    Segundo o entendimento da Corte, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal, não haverá declaração de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, quando não demonstrado o prejuízo concreto causado à parte. (v.g. AP nº 481-EI-ED/PA, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14)



    No mesmo sentido, em caso semelhante:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NO ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. 



    1. Condenação lastreada no conjunto probatório amealhado ao longo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, observado o rito previsto no Código de Processo Penal Militar. Ausente quadro de ilegalidade. 



    2. Para além de não encontrar amparo legal, não há indicação de que modo a incidência do art. 396-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre a resposta à acusação, beneficiaria o agravante. Não demonstrado qualquer ato ou fato sobre o qual o acusado não teve possibilidade de se manifestar e que teria, em virtude disso, gerado prejuízo capaz de invalidar toda a instrução criminal. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief). Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 154.618-AgR/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 1º/8/18).



    De outra parte, não há falar em inépcia da denúncia, que atendeu a todos os requisitos previstos do artigo 77 do Código de Processo Penal Militar, visto que descrito os fatos com todas as suas circunstâncias, possibilitando-se o pleno exercício do direito de defesa do recorrente. In verbis:



    “Consta do incluso Inquérito Policial Militar que IGOR CAMARA DE ARAÚJO (qualificado à fl. 202 do Inquérito), em 21 de março de 2018, apresentou documento público falso com vistas a se habilitar no processo seletivo de Convocação. Seleção e Incorporação de Profissionais de Nível Médio (AC/QSCON 1/2018), realizado pelo Serviço de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Manaus/AM, logrando êxito na seleção e sendo incorporado na Força Aérea Brasileira como 3º Sargento QSCON (fls . 290/291), especialidade Administração. 



    IGOR concorreu às vagas da especialidade Técnico em Administração (TAD), para a qual se exigia, dentre outros, que o candidato possuísse ao menos um dos cursos técnicos (carga horária mínima de 800 horas) listados na tabela do item 2.3.1 do AC/QSCON 1/2018 (fl. 57). 



    Para cumprir o requisito exigido, o denunciado apresentou à comissão examinadora do certame o certificado falso de conclusão do Curso Técnico em Serviços Jurídicos, confeccionado como se expedido pelo Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM, conforme fls. 186/187. 



    Em consequência, veio a ser incorporado na FAB como 3º Sargento do Quadro de Sargentos Convocados - QSCON no mês de junho de 2018 (fls. 291/292). 



    A falsificação documental foi revelada em 20/06/2018, quando o CETAM exarou declaração informando que o certificado em questão "não foi emitido por este Centro de Educação Tecnológica do Amazonas - CETAM, pois não constam em nossos registros tais informações contidas neste Certificado’(...)” 



    De outra parte, tal como decidido pelo Superior Tribunal Militar, 



    “[o] juízo de recebimento da Denúncia é de simples delibação, nunca de cognição exauriente da prova. Bastante, pois, para o recebimento da Denúncia, são o exame da sua validade formal e a verificação da presença de elementos informativos de ocorrência de crime e de suficientes indícios de autoria.”



    Esse entendimento afasta a aventada nulidade do recebimento da denúncia, por suposta deficiência de fundamentação, além de se ajustar ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente (v.g. HC nº 200.172-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 6/10/21



    Ademais, “[n]ão se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal.” (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/9/15).



    É certo, ainda, que a via do habeas corpus “[não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento.” (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10)



    Perfilhando esse entendimento:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Trancamento da ação penal. Alegada falta de justa causa e inépcia da denúncia. Não ocorrência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Regimental não provido. 



    1. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/9/15). 



    2. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que ‘a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente’. 



    3. Na esteira do entendimento da Corte, ‘a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’ (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10). 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 200.172-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 6/10/21)



    É de se anotar, outrossim, que a leitura da exordial acusatória está a indicar a prática pelo recorrente de crime militar de falso, na medida e que praticado com a finalidade de obter vantagem indevida da Administração Militar, materializada com a sua aprovação no processo seletivo e a posterior incorporação às fileiras da FAB, como 3º Sargento do Quadro de Sargentos Convocado.



    Logo, não há que se cogitar de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito, uma vez que o uso de documento falso com a finalidade de obter vantagem indevida da Administração Militar, configura a prática de crime militar. 



    Nesse sentido, confira-se:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. ORDEM DENEGADA. 1. Pelos elementos dos autos, o uso de documento falso teria sido praticado com a finalidade de obter vantagem indevida da Administração Militar, pois, além de conseguir a inscrição e o ingresso no processo seletivo para o Serviço Militar com fundamento em histórico escolar falsificado, a Paciente foi posteriormente incorporada na Marinha como Cabo da Reserva de 2ª Classe, o que configura a prática de crime militar. 2. Ordem denegada.” HC nº 111.481/BA, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/13)



    Outra não foi a conclusão da Procuradoria-Geral da República, cujo parecer transcrevo:



    “Não obstante o crime ter sido praticado por agente civil, por se tratar de conduta atentatória à Administração Militar, configura-se a prática de crime militar (art. 315 do CPM1 ), razão pela qual inafastável a competência da Justiça Militar para processar e julgar o feito, nos termos do art. 124 da CF/882 , c/c art. 9º, III, ‘a’, do CPM3 e atual art. 30, I-B, da Lei de Organização Judiciária Militar.”



    Por fim, está consolidado na Corte o entendimento de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 29/6/17).



    No mesmo sentido: HC nº 137.575/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/6/17; HC nº 138.644/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 23/6/17; e HC nº 135.956/RS Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 28/11/16.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente